Tribunal: CARF
Processo: 10840.720415/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA, ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve intimação prévia e expressa para tanto.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
Para rejeitar os documentos bancários apresentados pelo sujeito passivo, a autoridade lançadora deve indicar em sua motivação, expressamente, (a) inidoneidade ou (b) inaptidão desse acervo. Na hipótese de entender ausente a aptidão, na medida em que os eventos bancários de saques e de emissões de cheque seriam insuficientes, faz-se necessário indicar com exatidão as razões pelas quais entende inconciliáveis os eventos financeiros, de um lado, e os eventos de pagamento, do outro.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DOS RECIBOS EMITIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SINTÉTICO PARA CONCILIAR OS EVENTOS BANCÁRIOS AOS EVENTOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Apresentado relatório sintético destinado a demonstrar a existência de disponibilidade econômica em datas circundantes àquelas em que o pagamento fora devido, em complemento aos extratos bancários, resta superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e o direito à dedução deve ser restabelecido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720415/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.941 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA IZILDA TAVARES PINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA.
Para rejeitar os documentos bancários apresentados pelo sujeito passivo, a
autoridade lançadora deve indicar em sua motivação, expressamente, (a)
inidoneidade ou (b) inaptidão desse acervo. Na hipótese de entender ausente a
aptidão, na medida em que os eventos bancários de saques e de emissões de
cheque seriam insuficientes, faz-se necessário indicar com exatidão as razões
pelas quais entende inconciliáveis os eventos financeiros, de um lado, e os
eventos de pagamento, do outro.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SINTÉTICO PARA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720415/2010-45
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

CONCILIAR
OS
EVENTOS
BANCÁRIOS
AOS
EVENTOS
DE
PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
Apresentado relatório sintético destinado a demonstrar a existência de
disponibilidade econômica em datas circundantes àquelas em que o pagamento
fora devido, em complemento aos extratos bancários, resta superado o
obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e o direito à dedução deve ser
restabelecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009.
LANÇAMENTO
Em 11/08/2010, a contribuinte recebeu eletronicamente termo de intimação de
antecipação de atendimento da malha e apresentou documentos.
Em 24/08/2010, foi emitido novo termo de intimação 256/2010 (fl. 11), para a
interessada apresentar documentos complementares. A interessada foi cientificada em
30/08/2010. A interessada apresentou resposta em 14/09/2010 (fl. 23);
Em 20/09/2010, após a análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 2 a 7), do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio da
qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 10.690,78 com os seguintes valores
originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$5.694,15;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 4 e 5), o lançamento de ofício
decorre da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.706,00 referente
aos seguintes beneficiários de pagamentos:
Nome
Valor Declarado
Fernanda Madeira Lizareli Arand
R$ 10.306,00
Carmem Lúcia Graminha Issa
R$ 10.400,00
Consta na complementação da descrição dos fatos, o seguinte:
Contribuinte intimado, não comprovou a efetividade dos pagamentos feitos a Fernanda
Madeira Lizareli Aranda (R$10.306,00) e a Carmen Lucia Graminha Issa (R$
10.400,00) através de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos
apresentados ou prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na
data da realização dos mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo
causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, de se glosar o
montante de R$ 20.706,00.(exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
Obs: conforme reiterados acórdãos do 1o conselho de contribuintes, para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que os emitentes
tenham confirmado o atendimento do contribuinte e de seus dependentes.
A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível mediante a
apresentação de cópias de cheques ou extratos bancários, nos quais constatasse os
saques efetuados, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados. Além
disso, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda
mais quando o valor do pagamento alto em comparação ao que medianamente se
observa. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor, mas não para comprova-lo junto a terceiros interessados.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 27/09/2010 (fl. 49).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fl. 47), o interessado alega que:
1. Os comprovantes do efetivo pagamento dos honorários são os respectivos recibos e
foram feitos em moeda corrente nacional, pois conforme podem ser constatados pelos
extratos bancários do Banco Real anexados na malha fiscal, os seus pagamentos são
efetuados por cartão ou ela saca e faz seus pagamentos em dinheiro, sendo que a
declarante não possui talão de cheques;
2. Apresenta declarações e procedimentos que comprovam a efetiva realização e
utilização dos serviços profissionais prestados, e que foram aceitos pela malha fiscal;
3. Constatados que houve a efetiva prestação dos serviços, não há relevância se os
pagamentos foram feitos em moeda, cheque ou cartão;
4. Os valores constam da Declaração do Imposto de Renda tanto da pessoa que recebeu
quanto a pessoa que pagou.
5. Assim, solicita que sejam acatadas as despesas médias e cancelada a Notificação de
Lançamento;
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Tendo em vista a Portaria SUTRI no 872/2012, publicada no DOU de 03/04/2012, a
competência para julgamento deste processo foi transferida para a DRJ/Campo
Grande/MS (fl. 53).
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 27/09/2010 (cópia da tela do sistema
fl 49) e impugnou em 07/10/2010 (fls. 47).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

A impugnação é tempestiva nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, e preenche
os demais requisitos previstos na legislação, sendo, pois, conhecida.
DAS DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte impugna a glosa das despesas médicas.
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de
Renda, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A critério da
Autoridade Fiscal, podem ser exigidas provas complementares, pois a tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
Os julgados a seguir corroboram este entendimento:
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Diante de elementos que colocam em dúvida a
idoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetiva prestação dos serviços e/ou do pagamento. Sem isso, o simples
recibo é insuficiente para comprovar a despesa, justificando a glosa. 1o CC/ 4a
Câmara/ Acórdão 104-21.813 em 16.08.2006.
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o. CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as despesas médicas
estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a apresentação tão-
somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF - 2a. Seção - 1a. Turma Especial /
ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU: 16.09.2010.
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado que estas
pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços prestados para
que fique caracterizado se tratar de despesas médicas dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso para que se verifique se o pagamento ocorreu
e se ocorreu dentro do ano-calendário;
Consta na complementação da descrição dos fatos (fl. 7):
Contribuinte intimado, não comprovou a efetividade dos pagamentos feitos a Fernanda
Madeira Lizareli Aranda (R$10.306,00) e a Carmen Lucia Graminha Issa (R$
10.400,00) através de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos
apresentados ou prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na
data da realização dos mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo
causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados, de se glosar o
montante de R$ 20.706,00.(exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
Obs: conforme reiterados acórdãos do 1o conselho de contribuintes, para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do efetivo pagamento, ainda que os emitentes
tenham confirmado o atendimento do contribuinte e de seus dependentes.
A prova irrefutável da efetividade dos pagamentos seria possível mediante a
apresentação de cópias de cheques ou extratos bancários, nos quais constatasse os
saques efetuados, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados. Além
disso, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica caso haja
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos não envolve apenas
ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda
mais quando o valor do pagamento alto em comparação ao que medianamente se
observa. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor, mas não para comprova-lo junto a terceiros interessados.
Como se vê a glosa foi efetuada em razão de a interessada não comprovar o efetivo
desembolso. Houve a glosa de despesas médicas no valor de R$ 20.706,00 e a
interessada apresentou documentos conforme quadro abaixo:
beneficiário
Declarado
fl
doc apresentados
Fernanda Madeira Lusareli Aranda
(cirurgiã-dentista)
10.305,00
16 e 17; 37 a
45
recibos, declaração, relatório,
prontuários, receita
Carmem Lucia Graminha Issa (psicóloga)
10.400,00
18 a 20; 46
recibos, declaração.
Total:
20.705,00

Para comprovação do efetivo desembolso, a interessada trouxe aos autos a cópia do
extrato bancário do BANCO REAL (fls. 27 a 36), porém, em tais extratos, não é
possível identificar o mês e ano a que se refere e a interessada não destacou os cheques
ou saques com datas e valores compatíveis com os recibos apresentados.
Diante da expressa intimação e em razão da insuficiência de documentos apresentados
para comprovar o efetivo desembolso, não é possível acatar a dedução.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por JULGAR A
IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se o crédito tributário.
Campo Grande/MS, 21 de agosto de 2013.
Henry Tamashiro de Oliveira
Auditor-Fiscal da Receita Federal - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. Nessa hipótese, a
apresentação tão-somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas, por
entender que não havia simetria entre as operações financeiras registradas pela instituição
bancária, de um lado, e os alegados pagamentos a título de custeio das despesas médicas, do
outro.
Ademais, essa ausência de conciliação infinitesimalmente precisa (na acepção de
Leibniz para as integrais) não poderia ser superada pela documentação médica apresentada pelo
sujeito passivo.
Para boa compreensão do quadro fático, transcreve-se a seguinte passagem da
motivação do lançamento (fls. 05):

CONTRIBUINTE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS FEITOS A FERNANDA MADEIRA LIZARELI ARANDA
(R$10.306,00) E A CARMEN LUCIA GRAMINHA ISSA (R$ 10.400,00) ATRAVÉS
DE CHEQUES NOMINATIVOS COINCIDENTES EM DATAS E VALORES AOS
RECIBOS APRESENTADOS OU PROVA DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA AOS PAGAMENTOS NA DATA DA REALIZAÇÃO DOS MESMOS
, NÃO PERMITINDO A VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS RECIBOS APRESENTADOS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS, É
DE
SE
GLOSAR
O
MONTANTE
DE
R$
20.706,00.(EXIGÊNCIA
EM
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 73 DO RIR). OBS: CONFORME
REITERADOS ACÓRDÃOS DO 12 CONSELHO DE CONTRIBUINTES, PARA SE
GOZAR DO ABATIMENTO PLEITEADO COM BASE EM DESPESAS MÉDICAS,
NÃO BASTA A DISPONIBILIDADE DE UM SIMPLES RECIBO, SEM
VINCULAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO, AINDA QUE OS EMITENTES
TENHAM CONFIRMADO O ATENDIMENTO D9 CONTRIBUINTE E DE SEUS
DEPENDENTES.
A
PROVA
IRREFUTÁVEL
DA
EFETIVIDADE
DOS
PAGAMENTOS SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS
DE CHEQUES OU EXTRATOS BANCÁRIOS, NOS QUAIS CONSTATASSE OS
SAQUES EFETUADOS, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES COM OS
RECIBOS APRESENTADOS. ALÉM DISSO, O CONTRIBUINTE DEVE TER EM
CONTA QUE O PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA CASO HAJA INTENÇÃO
DE SE BENEFICIAR DA DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
NÃO ENVOLVE APENAS ELE E O PROFISSIONAL DE SAÚDE, MAS TAMBÉM
O FISCO E, POR ISSO, DEVE SE ACAUTELAR NA GUARDA DE OUTROS
ELEMENTOS- DE PROVA DA EFETIVIDADE DO PAGAMENTO E DO
SERVIÇO, AINDA MAIS QUANDO O VALOR DO PAGAMENTO É ALTO EM
COMPARAÇÃO AO QUE MEDIANAMENTE SE OBSERVA. A EMISSÃO DE
RECIBO DE PAGAMENTO SERVE MUITO BEM PARA QUITAR UM DÉBITO E
FAZER PROVA CONTRA O CREDOR, MAS NÃO PARA COMPROVÁ-LO
JUNTO A TERCEIROS INTERESSADOS.

Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, e, para tanto, imputou ao
sujeito passivo o dever de identificar quais eventos bancários dariam suporte aos fatos de
pagamento, nos seguintes termos:

Para comprovação do efetivo desembolso, a interessada trouxe aos autos a cópia do
extrato bancário do BANCO REAL (fls. 27 a 36), porém, em tais extratos, não é
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.941 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720415/2010-45

possível identificar o mês e ano a que se refere e a interessada não destacou os cheques
ou saques com datas e valores compatíveis com os recibos apresentados.
Diante da expressa intimação e em razão da insuficiência de documentos apresentados
para comprovar o efetivo desembolso, não é possível acatar a dedução.

Em resposta, o sujeito passivo apresenta a conciliação aproximada dos eventos
bancários e de pagamentos (fls. 79-84).
De fato, compete ao sujeito passivo realizar a demonstração sintética dos eventos,
no momento em que aponta a irresignação em grau recursal, pois o objetivo do recurso
voluntário não é rever a validade de todo o ato administrativo, mas, tão-somente, de realizar o
controle dos critérios determinantes projetados pelo lançamento e filtrados pelo órgão de origem.
Diferentemente, compete à autoridade lançadora examinar com grande latitude e
profundidade as alegações e a documentação apresentadas pelo sujeito passivo, que somente
poderiam ser rejeitadas se inidôneas ou chapadamente destinadas a anuviar a atividade fiscal.
Como o sujeito passivo apresentou a documentação exigida pela autoridade
lançadora, competia-lhe rejeitá-la com a indicação das incongruências impeditivas da
conciliação, que, de todo o modo, não se exige absolutamente coincidente em termos de datas e
valores, pois a prova é feita pela demonstração de que havia disponibilidade econômica para
pagamento em momento circundante àquele do provável pagamento (especialmente para
pagamentos em dinheiro em espécie).
De todo o modo, como houve a apresentação do quadro sintático de conciliação, o
obstáculo apurado pela autoridade lançadora foi superado, e a dedução pleiteada deve ser
restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 171
DF CARF MF
Original